Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-52.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701645-52.2021.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA OLIVEIRA MESQUITA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDNA OLIVEIRA MESQUITA contra a r. sentença exarada no ID 31211036 da ação de produção antecipada de provas proposta em desfavor de CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, em virtude da falta de interesse processual. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que, embora a autora sustente, na fundamentação do recurso de apelação interposto, a utilidade da prova que pretende produzir, não postulou a cassação da r. sentença, limitando-se a requerer provimento jurisdicional relacionado ao mérito da causa, para que sejam declarados “inexistentes” os documentos apontados na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil. Ademais, a autora/apelante não impugnou, de forma específica, o fundamento adotado pelo d. Magistrado sentenciante, no sentido de que não haveria risco de se tornar impossível ou difícil a verificação dos fatos na pendência da ação, porquanto tramita cumprimento de sentença em seu desfavor, envolvendo a cobrança de taxas condominiais. De acordo com o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Dessa forma, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da autora/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a correção do vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 às 09:48:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora